Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Número do processo: 0712632-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL SA APELADO: WILDER DA SILVA SANTOS, FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA DESPACHO Intimem-se os apelados para que se manifestem sobre a petição da CEASA/DF de ID 23194179. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator